Tribunal: TJMT
Processo: 1020288-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020288-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (AGRAVADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI Nº: 1020288-66.2023.8.11.0000

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À

CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL (CRCJUD) E AO DETRAN/MT – EFICÁCIA DAS MEDIDAS DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL - AUTORIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que restaram infrutíferas as demais tentativas de localização de bens do devedor suficientes para a satisfação da obrigação, excepcionalmente revela-se cabível a requisição judicial das informações pleiteadas pela agravante.

Havendo a possibilidade em ser o agravado casado e, em que pese a suposta esposa não seja parte, existe a plausibilidade de o devedor ter alguma meação e, embora a informação seja pública, a sua obtenção fora do sistema judicial é por demais trabalhosa para quem não tem informações prévias sobre os atos de registro civil.

Do mesmo modo quanto à pretendida expedição de oficio ao Detran, cuja medida é pertinente a fim de averiguar eventual venda de veículos em fraude à execução, o que não é possível verificar mediante o convênio Renajud, mas que, em tese, poderia ser alcançado mediante eventuais registros de multas na condição de condutor do veículo autuado, dentre outras possibilidades.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n. 0006282-96.2006.8.11.0055,
proposta em face de
ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO
, que
indeferiu
a expedição de ofício (i) à Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) e (ii) ao DETRAN/MT, sob os seguintes fundamentos (ID. 124005162 dos autos principais):

“Quanto a alegação da parte exequente de que não logrou êxito em localizar extrajudicialmente a certidão de casamento do executado, verifico que esta ficou no campo das argumentações.

Assim,
indefiro
o pedido de expedição de ofício à central de informações de registro civil, tendo em vista que a própria parte pode diligenciar no sentido de obter informações acerca da certidão de casamento do executado.

Indefiro
, também, o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para que informe o histórico de veículos vendidos, transferidos ou com comunicação de compra e venda efetivada pela parte executada, tendo em vista que as pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário para eficácia da execução não podem ser desvirtuadas nem utilizadas como ferramenta de investigação sem amparo em indício razoável de algum fato concreto.”

Em síntese, alega a instituição financeira que a pesquisa à Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) pretende a investigação patrimonial de eventual cônjuge do devedor, a fim de que que atinja apenas a meação pertencente ao executado, pois, a despeito das pesquisas internas negativas, tem-se conhecimento, através de consulta às redes sociais do devedor, que este se declara casado com Vanessa Cavalheiro desde 25/07/2005 (
print
das redes sociais).

Destaca que a pertinência desse tipo de investigação de casamento e regime de bens decorre da possibilidade legal prevista no art. 790, IV, do CPC, segundo o qual “
são sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. ”

Afirma, que também nas redes sociais, o agravado realizou anúncio de venda de veículo que, entretanto, não foi localizado em pesquisas RENAJUD em seu nome e, assim, em homenagem aos princípios de cooperação, efetividade e celeridade processual, requer a reforma da r. decisão para expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, valendo a própria decisão como ofício a ser protocolado por este causídico, para que informe o histórico de veículos vendidos, transferidos ou com comunicação de compra e venda efetivada pelo executado em nome dos executados, contendo os dados identificativos dos adquirentes e a data da aquisição, com o objetivo de verificar se houve algum tipo de fraude à execução ou fraude contra credores.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a expedição de ofício ao CRCJUD e ao DETRAN/MT.

Liminar fora indeferida (ID. 181566170).

Sem contraminuta - ID nº 184892652.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Ação Monitória
em face da parte executada/agravada
ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO e DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA ME
, alegando ser credor dos(as) requeridos na quantia de R$ 17.307,78, representada pela Cédula de Crédito Bancário — Conta Garantia — Renovação Automática – nº 1.406.877, firmada em data 19/08/2005, com vencimento para 17/11/2005.

Devidamente citadas, as partes apresentaram Embargos Monitórios, que foram julgados parcialmente procedentes e, via de consequência julgou parcialmente procedente a ação monitória (ID. 62838888 - Pág. 61/70).

O pedido de cumprimento de sentença foi recebido, sendo determinada a intimação da parte executada para pagar o débito em 15 dias.

Foi efetuado o bloqueio de numerários na conta bancária da parte executada via SISBAJUD.

As pesquisas via RENAJUD (IDs 72537218 e 72533439) e INFOJUD (IDs 72537195, 72537196, 72537197 e 72537200) restaram infrutíferas.

Ato contínuo, como não foi possível a satisfação total do crédito exequente, requereu-se a expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos (Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, Administradoras de Meios de Pagamento, Sem Parar, Conectcar, GEDAVE, CCS-BACEN e CENSEC), a fim de que prestassem informações sobre as executadas, bem como bloqueassem eventual crédito existente em seus nomes.

Entretanto, tal pedido foi indeferido na decisão de ID. 81968024 dos autos principais, complementada pela decisão de id. 93188555.

Pois bem.

Consoante cediço, a execução desenvolve-se no interesse do credor e não do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para a satisfação integral da execução (arts. 789 e 797, ambos do CPC), o que tem amparo no princípio da efetividade processual, da celeridade e cooperação.

E, considerando que não foram encontrados bens suficientes para a satisfação da obrigação, de acordo com os resultados das pesquisas realizadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e InfoJud em nome do executado,
razão assiste ao agravante
.

A parte credora tem o direito de obter em tempo razoável a satisfação da obrigação, nos termos do art. 4º do CPC, devendo todos atuarem na colaboração da efetividade do processo executivo, pelo princípio da cooperação, da qual o magistrado condutor do feito também faz parte.

Ademais, a pretensão tem amparo no art. 438, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe:

“O juiz requisitará às repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição:

I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes;”.

Assim, havendo a possibilidade em ser o agravado casado e, em que pese a suposta esposa não seja parte, existe a plausibilidade de o devedor ter alguma meação.

Ressalte-se que, embora a informação seja pública, a sua obtenção fora do sistema judicial é por demais trabalhosa para quem não tem informações prévias sobre os atos de registro civil, como por exemplo, a cidade e o cartório em que foi feito o registro do matrimônio, a data do casamento, bem como outros dados do registro.

Assim, considerando que restaram infrutíferas as demais tentativas de localização de bens do devedor suficientes para a satisfação da obrigação, excepcionalmente revela-se cabível a requisição judicial das informações pleiteadas pela agravante.

Desta forma, é de rigor a autorização da pesquisa solicitada pela agravante/credora pelo sistema CRC-JUD.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios a CRCJUD, SEMP PARAR, CONECTAR e CENSEC a fim de obter informações sobre a existência de eventuais créditos, valores ou títulos passíveis de penhora. Admissibilidade quanto à CENSEC e à CRCJUD, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. [...] . Recurso parcialmente provido para determinar a expedição dos ofícios à CRCJUD e à CENSEC.
(TJ-SP - 2195960-88.2022.8.26.0000, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA CRC-JUD. INFORMAÇÕES. DEVEDOR. CASAMENTO. REGIME DE BENS. DADOS DO CÔNJUGE. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DEFERIMENTO DA PESQUISA. 1. Revela-se possível a realização de pesquisa pelo sistema CRC-JUD para a obtenção de informações sobre o casamento e regime de bens adotado pelo executado, diante da possibilidade de satisfação da obrigação com a meação de bens que eventualmente lhe pertença. 2. Agravo conhecido e provido.
(TJ-DF 0727966-90.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021)

Do mesmo modo, quanto à pretendida expedição de oficio ao Detran, tenho que a medida é pertinente.

Isto porque, caso o intuito de expedição de ofício ao DETRAN/MT fosse a pesquisa de veículos em nome do executado, a diligência seria inócua, pois já utilizado o convênio Renajud para tanto.

Contudo, o objetivo do exequente é averiguar eventual venda de veículos em fraude à execução, o que não é possível verificar mediante o convênio Renajud, mas que, em tese, poderia ser alcançado mediante eventuais registros de multas na condição de condutor do veículo autuado, dentre outras possibilidades.

Destarte, em conformidade com os fundamentos expostos, há que ser deferida a medida pleiteada.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Expedição de ofício ao Detran. Histórico de venda de veículos vendidos. Credor que pretende averiguar se houve fraude de execução. Admissibilidade. Inteligência dos artigos 438 e 797, ambos do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO."
(TJSP - Agravo de Instrumento 2003406-63.2021.8.26.0000 ; Relator: Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2021)

"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Expedição de ofício ao DETRAN Admissibilidade Alegação de fraude à execução Necessidade de informações acerca de eventual alienação de veículos Decisão reformada - Agravo de instrumento parcialmente provido."
(TJSP - Agravo de Instrumento 2075702-83.2021.8.26.0000 ; Relator: José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2021)

Desse modo, mostra-se justificável a realização da pesquisa pelo sistema CRC-JUD (Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais) e a expedição de ofício ao Detran/MT, nos termos requerido.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso, determinando-se a
realização da pesquisa pelo sistema CRC-JUD (Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais) e a expedição de ofício ao Detran/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023